Tribunal: TJMT
Processo: 1047305-56.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047305-56.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FORT LUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 55.847.057/0001-12 (APELADO), CLAUDIO ROGERIO TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 003.533.989-69 (ADVOGADO), OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.903.492/0001-65 (APELANTE), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. ENTREGA EM LOCAL E PESSOA DIVERSA DO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DANOS EMERGENTES. VALOR DE AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá que julgou procedentes os pedidos iniciais da ação de indenização por danos materiais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 17.640,09 relativos ao valor da mercadoria e frete, acrescido dos devidos consectários legais, em razão do descumprimento contratual consistente na entrega em endereço e pessoa adversa ao acordado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe ilegitimidade passiva da apelante para figurar no polo passivo da demanda, alegando que a responsabilidade pela entrega seria de empresa terceirizada; (ii) saber se configura descumprimento contratual da transportadora a entrega de mercadorias a pessoa não autorizada e em local diverso do pactuado, mesmo quando a empresa destinatária não manifestou reclamação; e (iii) saber se a indenização por danos emergentes deve corresponder ao valor de revenda dos produtos ou ao efetivo valor de aquisição pela empresa comercial prejudicada.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, pois as notas fiscais demonstram inequivocamente que a contratação dos serviços de transporte foi realizada diretamente com a empresa apelante, sendo irrelevante que a entrega final tenha sido executada por empresa terceirizada ou parceira.

4. O contrato de transporte de mercadorias constitui obrigação de resultado, na qual o transportador assume o compromisso de entregar a mercadoria no local e à pessoa indicados pelo remetente, sendo objetiva sua responsabilidade pelo descumprimento dessa obrigação essencial.

5. Restou configurada a responsabilidade da apelante ao realizar a entrega das mercadorias a pessoa identificada como Marcelo Lourenço dos Santos, que não era preposto da empresa destinatária e sem qualquer autorização para recebimento, violando os artigos 750, 753 e 754 do Código Civil.

6. A constatação de que o endereço de entrega correspondia a local abandonado há muito tempo deveria ter ensejado a solicitação de instruções à remetente, em observância ao artigo 753 do Código Civil, conduta que não foi adotada pela transportadora.

7. O argumento de ausência de reclamação por parte da empresa destinatária não se sustenta, uma vez que se tratava de empresa fraudulenta, conforme reconhecido pela própria apelante, circunstância que evidencia a necessidade de maior diligência no cumprimento da obrigação contratual.

8. Quanto ao valor da indenização, os danos emergentes correspondem ao efetivo desfalque patrimonial sofrido pela vítima, ou seja, ao valor que efetivamente saiu de seu patrimônio, devendo a reparação observar o valor de aquisição dos produtos e não o valor de revenda, que inclui margem de lucro não caracterizadora de dano emergente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação cível parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. No contrato de transporte de mercadorias, a responsabilidade da transportadora é objetiva pelo descumprimento da obrigação de resultado consistente na entrega da carga no local e à pessoa indicados pelo remetente. 2. A indenização por danos emergentes em caso de prejuízo sofrido por empresa comercial deve corresponder ao efetivo valor de aquisição dos produtos, e não ao valor de revenda, devendo ser apurada em liquidação de sentença mediante documentos fiscais idôneos."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 750, 753, 754 e 944; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AC: 10000220144984001 MG, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 07/07/2022; TJ-SP - AC: 10043667720208260224 SP, Rel. Des. Mario de Oliveira, j. 10/05/2021; TJ-SP - Apelação Cível: 1021123-33.2020.8.26.0100, Rel. Des. Pedro Paulo Maillet Preuss, j. 12/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá, na
Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1047305-56.2020.8.11.0041
, ajuizada por
FORT LUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais relativos aos danos emergentes suportados pela autora relativo ao valor da mercadoria e frete no valor de R$ 17.640,09 (dezessete mil seiscentos e quarenta reais e nove centavos), acrescido dos devidos consectários legais, vez que houve descumprimento da requerida quanto ao contrato ao realizar a entrega em endereço e pessoa adversa ao acordado.

A apelante alega, em síntese, que a sentença de primeiro grau incorreu em erro ao reconhecer sua responsabilidade pelo suposto prejuízo da apelada decorrente da inadimplência de terceira empresa — Alan da Silva Monteiro — para quem foram entregues os produtos comercializados. Sustenta que os volumes foram corretamente entregues ao preposto da compradora, sem qualquer manifestação contrária por parte desta, e que a alegada inadimplência decorre de golpe do qual a própria apelada reconhece ter sido vítima, tendo esta agido com imprudência ao negociar com empresa desconhecida, com sede diversa e atividade econômica incompatível com os produtos adquiridos.

Defende, ademais, que a entrega foi realizada por empresa distinta da ora apelante — a Rondonópolis Transportes Ltda — e que a pretensão de responsabilização está equivocadamente direcionada. Aponta que a sentença se limitou a afirmar genericamente o descumprimento contratual pela entrega a terceiro, sem atentar-se para o fato de que o suposto destinatário recebeu os produtos sem qualquer reclamação. A apelante reforça que a responsabilidade pelo dano não pode ser transferida a ela, diante da ausência de nexo de causalidade e da culpa exclusiva da apelada.

Subsidiariamente, pleiteia, caso não seja acolhida a total improcedência da demanda, que eventual condenação observe o valor real de aquisição dos produtos pela apelada — e não o valor de revenda —, a ser apurado em fase de liquidação mediante prova documental idônea, com a consequente adequação dos encargos sucumbenciais, a serem proporcionalmente repartidos.

Em contrarrazões apresentadas em id. 300260881, a apelada defende a manutenção da sentença que reconheceu a responsabilidade da transportadora apelante pelo descumprimento contratual, consistente na entrega das mercadorias em local diverso do pactuado e a pessoa não autorizada. Sustenta que contratou diretamente a OTI Brasil Transportes Ltda., conforme demonstrado pelas notas fiscais e documentos constantes nos autos, sendo esta a única responsável pela obrigação de resultado quanto à entrega dos produtos no endereço e ao destinatário corretos.

A apelada rebate as alegações de ilegitimidade passiva, afirmando que inexiste qualquer vínculo contratual com a empresa Rotta Transportes e que a apelante jamais indicou, nos autos, o endereço em que a entrega teria efetivamente ocorrido. Argumenta, ainda, que o fato de a empresa compradora — supostamente destinatária — não ter se manifestado sobre eventual não recebimento não constitui prova de entrega regular, pois se trata de empresa fraudulenta, conforme reconhecido pela própria apelante. Aponta, nesse contexto, que, diante da constatação de endereço abandonado, a transportadora deveria ter solicitado instruções ou devolvido a carga, nos termos do art. 753 do Código Civil.

Sustenta, por fim, que a própria apelante reconhece que a autora foi vítima de golpe, o que não afasta sua obrigação de zelar pela correta entrega da carga. Diante da ausência de comprovação de que o recebedor das mercadorias possuía autorização para tanto, bem como da entrega ter ocorrido em endereço equivocado, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença, inclusive quanto à condenação em danos materiais, custas processuais, honorários advocatícios e aplicação de honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais relativos aos danos emergentes suportados pela autora relativo ao valor da mercadoria e frete no valor de R$ 17.640,09 (dezessete mil seiscentos e quarenta reais e nove centavos), acrescido dos devidos consectários legais, vez que houve descumprimento da requerida quanto ao contrato ao realizar a entrega em endereço e pessoa adversa ao acordado.

PRELIMINAR - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, a apelante suscita sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, alegando que a responsabilidade pela entrega dos produtos seria da empresa Rondonópolis Transportes Ltda (antiga Rotta Transportes), pessoa jurídica distinta da ora apelante.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

Da análise dos documentos carreados aos autos, verifico que as notas fiscais juntadas pela apelada (ids. 300260457 e 300260456) demonstram de forma inequívoca que a contratação dos serviços de transporte foi realizada diretamente com a empresa OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA, ora apelante, constando expressamente seus dados de identificação nos referidos documentos.

Assim, ainda que a entrega final tenha sido realizada por empresa terceirizada ou parceira da apelante, tal circunstância não a exime da responsabilidade contratual assumida perante a apelada, sendo certo que eventual discussão acerca do direito de regresso entre as transportadoras deve ser objeto de ação própria.

REJEITO
, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

No mérito, a apelante sustenta, em síntese, que não houve descumprimento contratual de sua parte, argumentando que os volumes foram corretamente entregues ao preposto da empresa compradora, sem qualquer manifestação contrária por parte desta, e que a inadimplência da empresa compradora decorre de golpe do qual a própria apelada reconhece ter sido vítima.

Da análise dos autos, contudo, verifico que a responsabilidade da apelante resta configurada.

Como cediço, o contrato de transporte de mercadorias é tipicamente uma obrigação de resultado, na qual o transportador assume o compromisso de entregar a mercadoria no local e à pessoa indicados pelo remetente, incólume e dentro do prazo estabelecido.

No caso em apreço, verifico que a apelante, na condição de transportadora, descumpriu sua obrigação contratual ao realizar a entrega das mercadorias a pessoa diversa da destinatária e em local distinto do indicado nas notas fiscais.

Com efeito, o art. 750 do Código Civil estabelece que "
a responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado
”.

Complementarmente, o art. 754 do mesmo diploma legal dispõe que "
as mercadorias devem ser entregues ao destinatário
, ou a quem apresentar o conhecimento endossado, devendo aquele que as receber conferi-las e apresentar as reclamações que tiver, sob pena de decadência dos direitos
".

Por sua vez, o art. 753 do Código Civil prevê que "
se o transporte não puder ser feito
ou sofrer longa interrupção,
o transportador solicitará, incontinenti, instruções ao remetente, e zelará pela coisa, por cujo perecimento ou deterioração responderá
, salvo força maior
".

No caso em análise, resta evidenciado que a apelante não cumpriu com seu dever de cautela e diligência ao entregar as mercadorias a terceiro não autorizado. Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos,
a entrega foi realizada a pessoa identificada como Marcelo Lourenço dos Santos, que não era preposto da empresa destinatária e sem qualquer autorização para recebimento
.

Ademais, conforme relatado pela apelada e não refutado de forma concreta pela apelante, ao diligenciar no endereço indicado para entrega (Av. Rui Barbosa, n. 2788, Centro, Rondonópolis-MT), constatou-se que se tratava de local abandonado há muito tempo, o que deveria ter sido verificado pela transportadora no momento da entrega.

Neste ponto, cumpre destacar que a apelante, ao constatar que o endereço de entrega não correspondia ao estabelecimento da empresa destinatária, deveria ter solicitado instruções à remetente (apelada), em observância ao disposto no art. 753 do Código Civil, o que não fez.

O argumento da apelante de que a empresa destinatária (Alan da Silva Monteiro) não reclamou quanto ao recebimento das mercadorias não se sustenta, uma vez que, tratando-se de empresa fraudulenta, conforme reconhecido pela própria apelante, obviamente não haveria interesse em formalizar reclamação quanto à entrega.

Como bem observou o magistrado de primeiro grau, a apelante descumpriu sua obrigação contratual ao realizar a entrega em endereço e a pessoa diversa da pactuada, o que configura sua responsabilidade pelos danos materiais sofridos pela apelada.

Aliás, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a transportadora responde pelos danos decorrentes de entregas realizadas em desacordo com as condições estabelecidas no contrato de transporte:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
TRANSPORTE DE MERCADORIAS. PRODUTOS ENTREGUES À PESSOA DIVERSA DO DESTINATÁRIO. RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA.
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
A responsabilidade do transportador é objetiva, sendo dispensável a configuração da sua culpa para gerar o dever de indenizar. Demonstrada a entrega da mercadoria à pessoa diversa do destinatário, a transportadora deve ressarcir os danos materiais sofridos pela empresa contratante.
Não comprovada a presença dos requisitos, não deve ser aplicada a multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça”. (TJ-MG - AC: 10000220144984001 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2022 - destaquei).

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - Alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal - Cerceamento de defesa inocorrente - Prova testemunhal que se revelava prescindível ao deslinde do feito, diante da relevância da prova documental para a solução da controvérsia - Possibilidade de o Julgador, por ser o destinatário da prova, averiguar sua conveniência e necessidade para o desate da lide - Pronto julgamento autorizado, sem qualquer nulidade - Preliminar repelida. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS –
Transporte de mercadorias – Entrega em local diverso do contratado que ensejou o desvio dos bens para estelionatários, gerando prejuízo à Autora, vendedora das mercadorias
– Alegação da Ré no sentido de que foi pactuada a entrega em local diverso do indicado na nota fiscal – Não comprovação – Impossibilidade de se reconhecer força maior ou caso fortuito como excludente de responsabilidade -
Danos materiais – Indenização devida
– Sentença mantida – Recurso improvido”. (TJ-SP - AC: 10043667720208260224 SP 1004366-77.2020 .8.26.0224, Relator.: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 10/05/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021 - destaquei).

“APELAÇÃO. Ação indenizatória. Contrato de transporte de coisas.
Mercadoria que não foi entregue no endereço indicado na nota fiscal. Prática de estelionato que levou à entrega da mercadoria em local diverso.
Prova dos autos. Inquérito policial e prova testemunhal que convergem para a hipótese de falha na prestação do serviço de transporte. Fortuito interno.
Responsabilidade objetiva da transportadora. Artigos 749 e 750 do Código Civil. Dever de indenizar.
Questões atinentes à decadência e legitimidade de partes que foram decididas em decisão saneadora não impugnada. Preclusão. Art. 507 do CPC. Lide secundária. Contrato de seguro. Exclusão da cobertura. Cláusula que condiciona a cobertura do risco de desaparecimento total da carga, em razão de estelionato, ao desaparecimento concomitante do veículo. Validade da avença. Seguro empresarial que afasta a aplicação do CDC. Liberdade contratual. Princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Art. 421, do Código Civil. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252, do RITJSP. Recurso não provido”. (TJ-SP - Apelação Cível: 1021123-33.2020.8.26 .0100 São Paulo, Relator.: Pedro Paulo Maillet Preuss, Data de Julgamento: 12/04/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2023 - destaquei).

Portanto, entendo que restou caracterizada a responsabilidade da apelante pelos danos materiais suportados pela apelada, decorrentes da entrega das mercadorias a terceiro não autorizado e em local diverso do pactuado.

Por fim, a apelante pleiteia, subsidiariamente, que eventual condenação observe o valor real de aquisição dos produtos pela apelada — e não o valor de revenda —, a ser apurado em fase de liquidação mediante prova documental idônea.

Neste ponto específico, assiste razão à apelante.

O art. 944 do Código Civil estabelece que "
a indenização mede-se pela extensão do dano
", consagrando o princípio da reparação integral. No entanto, a jurisprudência pátria tem entendido que, em casos de danos materiais, a indenização deve corresponder ao efetivo prejuízo sofrido pela vítima.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito.
Os danos materiais exigem sólida e precisa comprovação, ou seja, devem ser cabalmente demonstrados, não admitindo presunção e nem estimativa do prejuízo vivenciado, na medida em que a reparação respectiva deverá se dar exatamente no montante da perda financeira experimentada pela vítima
. Logo, ausente a prova do prejuízo, não há que se falar em danos materiais. O fato de o apelado ter colocado cadeado no portão do imóvel do apelante, obrigando-o a quebrar o referido cadeado, não configura danos morais passíveis de indenização”. (TJ-MG - AC: 10000212554786001 MG, Relator.: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022 - destaquei).

No caso em apreço, a apelada pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$ 17.640,09 (dezessete mil seiscentos e quarenta reais e nove centavos), correspondente ao valor das mercadorias e do frete, conforme notas fiscais de venda emitidas para a empresa compradora. Contudo, tal valor inclui a margem de lucro da apelada, que integra o preço de revenda dos produtos.

Os danos emergentes, objeto da presente ação, correspondem ao efetivo desfalque patrimonial sofrido pela vítima, ou seja, ao valor que efetivamente saiu de seu patrimônio. No caso da apelada, empresa comercial que adquire produtos para revenda, o dano emergente corresponde ao valor de aquisição dos produtos (custo), e não ao valor pelo qual seriam revendidos.

A diferença entre o valor de aquisição e o valor de revenda constitui lucro cessante, que representa o que a vítima deixou de ganhar em razão do evento danoso. Contudo, para que seja devido, o lucro cessante deve ser expressamente pleiteado e devidamente comprovado, o que não ocorreu no presente caso.

Desse modo, acolho parcialmente o recurso neste ponto específico, para determinar que o valor da indenização por danos materiais corresponda ao efetivo valor de aquisição dos produtos pela apelada, acrescido do valor do frete, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, mediante apresentação de documentos fiscais idôneos que comprovem o custo efetivamente suportado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, tão somente para determinar que o valor da indenização por danos materiais corresponda ao efetivo valor de aquisição dos produtos pela apelada, acrescido do valor do frete, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, mediante apresentação de documentos fiscais idôneos que comprovem o custo efetivamente suportado, corrigidos monetariamente, conforme fixado em sentença.

Em razão da sucumbência mínima da autora/apelada, mantenho os honorários advocatícios conforme fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025